Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700176-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCINEIA DEUSDARA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão do juízo de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o diploma de nível superior disponibilizado pela autora seja devidamente aceito pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Aduz o agravante que o edital é cristalino ao delimitar a documentação, quanto ao grau de escolaridade exigido para que haja o cumprimento do requisito em questão. Argumenta que o diploma a ser apresentado deve ser o de licenciatura plena em Ciências Naturais, Biologia ou Ciências Físicas e Biológicas ou, ainda, licenciatura plena em Ciências com habilitação em Biologia. Assevera que a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim somente é permitida para o candidato que apresentar grau de bacharelado em Biologia. Requer o agravante a atribuicao de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisao agravada ate o pronunciamento definitivo da turma; no merito, seja reformada a decisao agravada. É o breve Relatório. DECIDO. O art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Sobressai dos autos de origem que a autora/agravada prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, consoante Edital n. 23 SEE/DF, DE 13. 10. 2016. O Edital dispôs sobre o requisito para investidura no cargo almejado pela autora/agravada: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Os Diplomas apresentados pela autora/agravante foram de Graduação em Fisioterapia (Centro Universitario Euro-Americano) e Certificado de Conclusão de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação profissional e Nível médio. Não obstante este último disponha sobre as disciplinas Elementos de Educação Física- Ciências Biológicas e da Saúde, não é possível afirmar, em juízo estritamente superficial, que corresponda a um dos diplomas previstos para o exercício do cargo, notadamente porque a complementação pedagógica disposta no edital exige o bacharelado em Biologia. Vale notar que o fato de autora/agravada já ter sido professora temporária na área Ciências Naturais não autoriza "ipso facto" a relativização do edital e a investidura em cargo público de provimento efetivo. Assim, considerando que o Edital é a Lei do Concurso, o afastamento de qualquer uma de suas cláusulas pelo Judiciário exige a ofensa ao princípio da legalidade e/ou razoabilidade. Assim, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora